Tribunal: STF
Processo: RE 1143149
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO PSDDI (ART. 165, CTB). ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA PENA. 1) Trata-se de ação através da qual o autor alega que foi abordado dirigindo e, após a realização do teste do bafômetro, foi constatada a ingestão de 0,15mg/l de álcool, enquadrado no art.165 do CTB, com a perda da CNH, postulando a adequação da pena, pois punido no máximo de 12 meses de suspensão, julgada procedente na origem. 2) A alcoolemia considerada e colhida no bafômetro foi de 0,15mg/l, equivalente a 0,015dg/l, ou seja, muito inferior a considerada dosagem mínima para o crime de dirigir embriagado preconizada no art.306 do CTB, onde o mínimo de concentração de álcool por litro de sangue deve ser igual ou superior a 6 (seis) decigramas. 3) Em que pese a independência de instâncias penal e administrativa não tenho dúvidas de que o tratamento jurídico-legal para apuração e constatação da embriaguez deve ser exatamente o mesmo, pois fenômeno científico, não manipulável. Conflito entre os arts.276 e 306 do CTB na apuração da embriaguez. Inconstitucionalidade do art.276 do CTB, com a redação que lhe emprestou a Lei Federal n.12.760/2012, incidenter tantum, pois ofende os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A aferição da embriaguez, para todos os efeitos, deve ser mensurada à luz das diretrizes do art.306 do CTB. Logo, a situação exige paridade na aferição do estado de embriaguez, em qualquer dos casos (penal ou administrativo), em razão do que a embriaguez será constatada e apenada também na esfera administrativa quando comprovada a embriaguez por qualquer das modalidades do art. 306 do CTB: a) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue (exame de sangue), b) concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (exame etilômetro bafômetro) ou, ainda, c) através da comprovação concreta de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do agente. 4) Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, última parte, da Lei Federal 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 4, pp. 13-14)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, e b, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2°; 5°, caput, II; 6°; 37, caput; e 144, da mesma Carta. 



    O recorrente argumenta que:



    “[...]



    Ao entender que a infração administrativa de trânsito prevista no art. 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência), que de acordo com o art. 276 do mesmo diploma legal, é caracterizada quando constatada qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar, somente pode restar caracterizada quando aferida na forma do art. 306 do CTB, o qual se refere à infração penal, entendendo inconstitucional a previsão do art. 276 do CTC, o acórdão recorrido acaba por violar o previsto nos arts. 2º, 5º, caput e inciso II, e 37, caput, da CF.” (documento eletrônico 6, p. 15)



    Em 29/3/2019, o então relator, Min. Ricardo Lewandowski, determinou o sobrestamento deste processo até o julgamento definitivo da ADI 4.103/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. (documento eletrônico 10).



    Posteriormente, o processo foi remetido ao Tribunal de origem para que lá aguardasse a conclusão da referida deliberação (documento eletrônico 12)



    Devido a conclusão do julgamento da ADI 4.103/DF, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário. (documento eletrônico 23)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    No caso, o acórdão recorrido manteve a sentença que anulou o ato administrativo que aplicou ao recorrido a pena de 12 meses de suspensão do direito de dirigir, por motivo de embriaguez ao volante. Para tanto, baseou-se na inconstitucionalidade do art. 276 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação que dada pelo art. 1º da Lei Federal n. 12.760/2012, por entender ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Contudo, esse entendimento do Juízo de origem diverge das orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.103, da relatoria do Min. Luiz Fux, ocasião em que o Plenário decidiu, dentre outras questões, pela constitucionalidade dos dispositivos da Lei Federal n. 12.760/2012. Na oportunidade, assentou-se que a análise dos dados empíricos da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados reforça a premissa de que não existem quantidades objetivamente seguras para o consumo de álcool, diante do que as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, pelos artigos 5º, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal 11.705/2008, e 1º da Lei Federal n° 12.760/2012 se revelam adequadas, necessárias e proporcionais. A proposito, transcrevo a ementa do julgado: 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 165-A E ARTIGO 277, §§ 2º E 3°. LEI SECA (LEI FEDERAL Nº 11.705/08), ARTS. 2º, 4º e 5º, III, IV E VIII. LEI FEDERAL Nº 12.760/2012, ART. 1º. CONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DO LIMITE DA ALCOOLEMIA PARA ZERO E DAS SANÇÕES IMPOSTAS À RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO BAFÔMETRO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DAS SANÇÕES. INEXISTENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CF/88, ARTS. 5º, CAPUT, II, XXXVI E XLVI; 144; E 170. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. (a) Trata-se de julgamento conjunto de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 1.224.374) e duas ações diretas de inconstitucionalidade (4013 e 4017). A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade de duas proibições impostas a partir da denominada Lei Seca: (1) da condução de veículos automotivos com qualquer nível de alcoolemia (conhecida como “tolerância zero”), com a imposição da sanção administrativa aos que se recusem a realizar o teste do etilômetro; e (2) da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais, com a imposição de sanção de natureza administrativa. As normas afrontariam, de modo manifestamente desproporcional, as liberdades individuais e econômicas, o devido processo legal e a isonomia, em nome da proteção da segurança no trânsito. (b) Diante da diversidade das questões postas, será analisada, primeiramente, a constitucionalidade das regras que estabelecem as taxas de alcoolemia admissíveis para condutores e suas sanções e, em seguida, a proibição da venda de bebidas alcoólicas em áreas de domínio das rodovias federais, com as correlatas delegação de competência fiscalizatória à Policia Rodoviária Federal e delimitação das sanções por descumprimento, porquanto implicam a consideração de direitos fundamentais e princípios constitucionais de natureza distinta. I - Da constitucionalidade da restrições ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores: a proteção à saúde e à segurança públicas 2. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2019, cerca de 26,4% dos indivíduos com mais de 18 anos ingerem algum tipo de bebida alcoólica ao menos uma vez por semana, o que representa um aumento expressivo no consumo de álcool no Brasil, se comparados com dados do Relatório Global sobre Álcool e Saúde 2018 divulgado pela OMS: o consumo de álcool médio é de 7,8L de álcool puro per capita, cerca de 22% a mais do que a média global, estimada em 6,4L. 3. O consumo de bebida alcoólica possui elevado peso cultural no Brasil. A relevância que a comercialização de álcool e o consumo habitual possuem na realidade do brasileiro decorre, em grande medida, do tratamento jurídico atribuído ao produto. Ainda que fortemente regulamentado, o álcool constitui uma droga não apenas social, mas juridicamente aceita, cuja importância econômica é expressiva. 4. O consumo exacerbado ou inoportuno acarreta, no entanto, elevados riscos sociais nas mais variadas searas, desde a segurança no ambiente doméstico à proteção do trânsito. Um estudo seminal, publicado pela revista The Lancet, compara 195 países e territórios no período de 1990-2016, aponta que, globalmente, o uso de álcool foi o sétimo principal fator de risco para mortes e incapacidades em 2016, sendo responsável por 2% das mortes femininas e 6,8% das mortes masculinas (GBD 2016 Alcohol Collaborators. “Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016” 2016 Lancet 2018; 392: 1015–35). 5. A Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve dirigir após a ingestão de álcool, independentemente da quantidade, máxime em razão da natureza das alterações fisiológicas, da alteração da capacidade de discernimento e do dissenso acerca de alcoolemia segura para a condução veicular (OMS. Beber e Dirigir: manual de segurança viária para profissionais de trânsito e saúde. Genebra, Global Road Safety Partnership, 2007). 6. A análise dos dados empíricos da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados reforça a premissa de que não existem quantidades objetivamente seguras para o consumo de álcool, diante do que as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, pelos artigos 5º, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal 11.705/2008, e 1º da Lei Federal n° 12.760/2012 se revelam adequadas, necessárias e proporcionais. 7. A eficiência da medida deve ser analisada em perspectiva histórica. Em 2007, houve um aumento na série histórica de mortes por acidentes de trânsito, que culminou no número total de 66.836 pessoas. O número expressivo evidenciava a indispensabilidade de regular atividades que envolvem o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas por condutores. Os dados sugerem a relativa eficácia das medidas educativas e restritivas, vez que, dois anos após a aplicação da Lei n° 11.705/08, a Agência Câmara de Notícias relatou redução de casos fatais em 20%; e, atualmente, dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde estimam a redução em 14% nesses acidentes e a prevenção de mais de 41 mil pessoas. 8. A edição da chamada Lei Seca não configura uma mudança legislativa abrupta a ensejar proteção constitucional por meio do direito adquirido ou segurança jurídica, vez que o arcabouço normativo do tema revela a clara intenção restritiva do Poder Público, nas últimas décadas, de combate do consumo abusivo das bebidas alcoólicas, inclusive perante a segurança no trânsito. 9. A tolerância zero não pode ser considerada violadora do princípio da proporcionalidade, considerados os dados que respaldaram sua adoção como política de segurança no trânsito pelo legislador. 10. É importante, ainda, observar que a proibição de qualquer nível de alcoolemia para a condução de veículos automotivos reúne, atualmente, o Brasil a outros 31 países com tolerância zero e aos 130 países que usam o etilômetro (teste do “bafômetro”) como forma de monitoramento do cumprimento da lei. 11. O §2° do artigo 277, ao acrescentar às responsabilidades do agente de trânsito declarar a embriaguez do motorista a partir de provas de fato e, se comprovada a alteração psicomotora do sujeito, lavrar o auto da infração, mostra-se plenamente legítima, vez que a utilização do instrumento bafômetro não pressupõe elaborados e complexos conhecimento técnicos e a norma prevê diversos outros meios de coleta de informações e provas contra o infrator, caso pairem dúvidas quanto à acuidade do equipamento ou idoneidade do agente. 12. O principio da não-autoincriminação, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (nemo tenetur se detegere). 13. In casu, a natureza administrativa das punições e sanções estabelecidas pelas leis hostilizadas afasta as alegações de incompatibilidade do artigo 277, § 3°, do CTB, com o art. 5°, LXIII, da Constituição Federal. 14. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção da prática de delito ou na imposição de pena criminal, mas apenas um incentivo instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível penalização administrativa em caso de não cumprimento como único meio de conferir efetividade à norma e estimular o bom comportamento. 15. Deveras, a medida visa a contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível. A toda evidência, se não houvesse consequência legal para o motorista que deixasse de realizar o teste do etilômetro, a proibição do consumo de álcool antes de dirigir seria inócua. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza efeitos no âmbito administrativo, operando-se a restrição de direitos de modo independente da incidência das normas penais. Ausente transbordamento, pelo legislador, do espaço de conformação outorgado constitucionalmente à sua competência para o desenho de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, à proteção da integridade física, da vida e de outros bens protegidos em nosso ordenamento, cabendo deferência do Poder Judiciário ante a razoabilidade do juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas e sanções legalmente estabelecidas. II - Constitucionalidade da proibição de venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais: 16. A necessidade premente e incontroversa de adoção de medidas que visem a reduzir a incidência de condução de veículos por pessoas alcoolizadas, em nome da garantia da vida, da segurança e do bem-estar daqueles que fazem parte do trânsito, não significa que o Estado possa impor toda sorte de restrições às liberdades individuais. 17. A arquitetura de escolhas conferida por uma política regulatória razoável deve respeitar a autonomia individual ao mesmo tempo em que incentiva comportamentos socialmente desejáveis, prestigiando desenhos normativos que não tolham desproporcionalmente a liberdade decisória dos cidadãos e das empresas (THALER, Richard. SUNSTEIN, Cass. BALZ, John “Choice Architecture” SSRN April 2, 2010), oferecendo um quadro de opções para que o sujeito exerça seu direito de escolha, ainda que assumindo o ônus de sofrer sanções administrativas (SUNTEIN, Cass; THALER, Richard “Libertarian Paternalism is not an Oxymoron”, University of Chicago Law Review 70, n. 4 (Fall 2003): 1159-1202). 18. In casu, a vedação à venda varejista ou ao oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local, destinada a empreendimentos comerciais localizados em terrenos com acesso direto à rodovia (artigo 2° da Lei n° 11.705/2008), é adequada, necessária e estritamente proporcional ao fim de impedir a condução de veículos automotores após a ingestão de álcool em rodovias federais, porquanto não inviabiliza o exercício das liberdades econômicas dos estabelecimentos e das liberdades individuais de escolha dos consumidores. 19. A vedação à venda varejista ou ao oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local, destinada a empreendimentos comerciais localizados em terrenos com acesso direto à rodovia, é adequada, necessária e proporcional ao fim de impedir a condução de veículos automotores após a ingestão de álcool em rodovias federais. 20. É constitucional o art. 3º da Lei 11.705/2008, porquanto desestimula a procura pelo produto por parte dos condutores de veículos e inibe formas de burla à legislação. 21. É compatível com a Constituição Federal o art. 4º da Lei Federal 11.705/2008, máxime ser atribuição da Polícia Rodoviária Federal fiscalizar as condutas no trânsito das rodovias federais – garantindo a preservação da ordem pública, a segurança no trânsito e a incolumidade da vida dos cidadãos e do patrimônio público - mediante ações públicas de dissuasão (patrulhamento ostensivo). 22. Ex positis, CONHEÇO das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4013 e 4017 e, no mérito, julgo-as IMPROCEDENTES, assentando a CONSTITUCIONALIDADE dos artigos 165-A e 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB e dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 11.705/2008. 23. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário 1.224.374, para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo Recorrente, propondo a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. (ADI 4.103/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23/9/2022)



    Nessa linha de entendimento, cito julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal :



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 276 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE OU POR LITRO DE AR ALVEOLAR. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL A QUO QUE DECLARA EXPRESSAMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. ADI 4103. DECLARAÇÃO DE PLENA CONFORMIDADE DA NORMA À CONSTITUIÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM O CONSEQUENTE PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Declarada expressamente a inconstitucionalidade do artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro, presente o prequestionamento a autorizar a análise de mérito do recurso interposto pela parte. 2. Este Tribunal declarou a constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.705/2008, que deu nova redação ao artigo 276 do CTB, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4103, motivo pelo qual se reconhece a contrariedade entre as decisões e o que restou afinal decidido pelo Plenário do STF. 3. Embargos de declaração acolhidos, por maioria, com o consequente provimento ao agravo regimental anteriormente interposto.” (RE 1.210.013 AgR-ED/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/9/2022, grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator